Tribunal: TJMT
Processo: 0027477-35.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027477-35.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL LUZ - CPF: 967.709.962-00 (APELANTE), MARCELO SANTOS ASENSI - CPF: 445.765.282-20 (ADVOGADO), HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - CPF: 522.953.462-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM PEREIRA SANTANA RIBAS - CPF: 007.181.951-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 043.960.386-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FAGNER GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FRANCISCO PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY NATAL PESSER (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSEP DA SILVA SOUZA - CPF: 015.496.232-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
– RECURSO DEFENSIVO –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE D
O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
- INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTE
S

POLICIAIS

RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO QUE CULMINOU NA APREENSÃO DO
ESTUPEFACIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 3. POSTULADA A APLICAÇÃO EM FAVOR DO APELANTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DELE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos policiais ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a
sua
condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
Em relação
à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés, principalmente porque
, na espécie,
foi apreendida
expressiva quantidade de droga.

3.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nes
s
e dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como conceder
ao apelante esse
benefício.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Luz
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá
-MT
, que, nos autos da
A
ção
P
enal n. 0027477-35.2013.8.11.0042 (código 404309), julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c
art.
40, V, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O
apelante, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

93221494
,

almeja
a

su
a absolvição

pela prática do crime de tráfico de drogas, em raz
ã
o da aus
ê
ncia de provas
suficientes acerca da autoria delitiva
; e, s
ubsidiariamente
;

a
readequação da pena-base
no mínimo
legal; bem como
o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

94289958
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID
n.
99478971
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
nas p. 15/25 do ID 83393594
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta no incluso Inquérito Policial e no Procedimento Investigatório PCR (Apenso I, -

volumes I e II), bem como nos autos apartados de Interceptação Telefônica (Apenso II – volumes

I a X), que entre os dias 17 e 18 setembro de 2011 o denunciado MARCIO HENRIQUE DE

PAULA SANTOS, vulgo ‘MINEIRO’ ou ‘MOTORISTA BOMBA’ transportou entre os Estados da

Federação, 110 (cento e dez) tabletes totalizando 138,580 (cento e trinta e oito quilos e

quinhentos e oitenta gramas) de cannabis sativa – maconha, sem autorização e em desacordo

com a determinação legal ou regulamentar (Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 04, Laudo

de Constatação Preliminar às fls. 25/26 e Laudo Perícia Criminal Federal às fls. 28/33).

Consta também dos autos acima indicados que durante os dias 17 e 18 de setembro de 2011, no

trajeto envolvendo as cidades de Ponta Porã /MS e Jaciara/MT, os denunciados VANDERLEY

NATAL PESSER, vulgo ‘GAUCHO’, LUIZ MARCELOS GOMES DOS SANTOS, vulgo ‘ZOIO’, DIEGO FRANCISCO PACHECO, RAFAEL LUZ e WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS, vulgo

‘GUIU’ participaram efetivamente para a obtenção de êxito na operação de transporte de drogas

efetuado por MÁRCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS, atuando os quatro primeiros neste

cenário como ‘batedores’ do veículo VW/Santana, cor prata, placas KAS-3567 (Auto de

Apreensão às fls. 04), ao passo que o quinto prestou auxílio no concerto da avaria apresentada

no mencionado veículo, enquanto o denunciado MAILTON NATANAEL DA CONCEIÇÃO, durante

todo o período, coordenou e dirigiu a atuação do grupo criminoso, cujo deslocamento teve início

na cidade de Ponta Porã/MS com destino à Cuiabá/MT, visando, assim, êxito na empreitada

criminosa de transporte de maconha entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Extrai-se do presente Inquérito Policial e seus apensos que os denunciados integravam um grupo

criminoso especializado no tráfico de entorpecentes que se resumia na compra de maconha na

região de Ponta Porã/MS, tendo como destino final o comércio ilegal de drogas na grande

Cuiabá. É fato que o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado de

Cuiabá, no dia 13 de julho de 2011, iniciou atividade investigativa acerca do referido grupo,

conforme Portaria Inaugural nº 011/2011 (fls. 02/04 dos autos PROC468 – Apenso I, volume I,

logrando a partir de então, identificar vários personagens integrantes de tal estrutura criminosa.

Consta também que no caderno investigativo e apenso, que após árduo trabalho investigativo,

logrou-se identificar que os mentores de referido grupo criminoso são os denunciados MAILTON

NATANAEL DA CONCEIÇÃO e VANDERLEY NATAL PESSER – ‘GAUCHO’, sendo que vários

colaboradores de referidos personagens foram identificados no decorrer da investigação.

Acerca da dinâmica dos fatos, extrai-se dos Autos que em 17 de setembro de 2011, o veículo

VW/Santana, cor prata KAS – 3567, no interior do qual se encontrava o entorpecente apreendido,

se deslocava no itinerário Ponta Porã- Cuiabá pilotado pelo denunciado MARCIO HENRIQUE DE

PAULA SANTOS, ao passo que atuando como carros ‘batedores’ dos veículos em questão

estavam os denunciados LUIZ MARCELO GOMES DOS SANTOS – ZOIO e DIEGO

FRANCISCO PACHECO, e o veículo Fiat Strada Adventure
Locker
, cor prata, placas HTK-8444,

ocupado por VANDERLEY NATAL PESSER e RAFAEL LUZ.

Consta que, no final da tarde daquele dia, já se aproximando da cidade de Rondonópolis/MT, o

veículo VW/Santana apresentou problema nos pneus, sendo que o motorista do mesmo
–
o

denunciado MÁRCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS, adentrou com o referido veículo em uma

estrada de acesso a uma propriedade particular e escondeu o entorpecente em uma vegetação

ao lado da BR 163.

Segundo se apurou, após a apresentação de problemas no veículo que se encontrava de posse

da droga, o motorista do Fiat Strada Adventure
Locker
, ora denunciado VANDERLEY NATAL

PESSER – GAÚCHO que, além de exercer a função de batedor na ocasião era também sócio na

propriedade do entorpecente com MAILTON NATANEL DA CONCEIÇÃO, acompanhado do

denunciado RAFAEL LUZ (Identificado no Relatório de Informações Complementares ao

Relatório nº 155 –com respectiva qualificação – fls. 496/497 –Apenso I,
vol
II) retornou ao local

onde se encontrava o veículo Santana para a devida prestação de auxílio.

É fato que após a reparação do veículo os denunciados RAFAEL LUZ e MÁRCIO HENRIQUE DEPAULA SANTOS recolocaram o entorpecente que se encontrava no mato no interior do veículo

Santana, seguindo a viagem juntos rumo à capital deste Estado, sendo que, em virtude de

desentendimento entre os dois, RAFAEL LUZ optou por abandonar o carro e retornou

posteriormente à Cuiabá, ao passo que Marcio Henrique seguiu sozinho a viagem.

Algum tempo depois o referido veículo Santana sofreu novo problema no pneu, sendo que se

iniciou uma divisão de tarefas para novo apoio logístico visando solucionar o problema, restando

evidenciado pelas interceptações telefônicas (Auto Circunstanciado nº 39/DIC/GAECO/2011, que ora se junta) que os denunciados WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS, vulgo ‘GUIU’, LUIZ

MARCELO GOMES DOS SANTOS, vulgo ‘ZOIO’ e DIEGO FRANCISCO PACHECO deram início

ao apoio ao veículo Santana , adquirindo inclusive estepe para substituição dos pneus avariados,

ao passo que, frise-se, o denunciado MAILTON NATANAEL DA CONCEIÇÃO coordenada

durante todo esse tempo a operação, via telefone, uma vez que o mesmo se encontrava na

cidade de Ponta Porã/MS.

Restou apurado que os associados lograram êxito em novamente consertar o veículo, tendo a

direção do mesmo novamente sido comandada por MARCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS,

que adentrou a estrada sentido Cuiabá, sendo que, posteriormente, e já na madrugada de

18.09.2011, fora abordado pela força policial, fugindo em seguida, havendo ainda assim, a

apreensão do veículo com a carga de entorpecentes (138,580 Kg de maconha – Auto de

Apresentação e Apreensão de fls. 04).

Registra-se que o motorista do Santana – MÁRCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS logrou

evadir-se sem ser preso em flagrante, mantendo durante a madrugada e todo o dia 18/09/2011

contatos telefônicos com MAILTON NATANAEL DA CONCEIÇÃO e WILLIAN PEREIRA SANTOS

RIBAS – GUIU, clamando por seu resgate por WILLIAN e terceira pessoa na Rodoviária de

Cuiabá.

Restou evidenciado, também, que o veículo GM/Celta, cor preta, placas NIY 7522, bem como o

veículo VW/Santana, cor prata, Placas KAS 3567, envolvidos no transporte de drogas ocorrido

entre os dias 17 e 18.09.2011 foram levados desta capital para a cidade de Ponta Porã/MS entre

os dias 13 e 14.09.2011, pelos denunciados LUIZ MARCELO GOMES DOS SANTOS – ZOIO,

DIEGO FRANCISCO PACHECO e terceira pessoa até então sem identificação (vide Relatório de

Informação nº 155/GAECO/2011 – fls. 137/144 dos Autos PROC 468 – Apenso I,
vol
I).

Extrai-se dos Autos (Apenso II,
vol
I a X) os áudios referentes aos autos narrados na presente

denúncia, bem como o relatório de Informação nº 155/GAECO/2011 (fls. 137/144 dos Autos

PROC 468 – Apenso I,
vol
I) e seu complemento (
fls
496/497dos Autos PROC 468 – Apenso I,
vol

II) e por fim, o Auto Circunstanciado nº 39 (juntado nessa ocasião), que indicam como se deu

toda dinâmica aqui relatados.

Dessa forma, mostra-se evidente pelas circunstâncias acima narradas que o denunciado

MARCIO HENRIQUE DE PAULA SANTOS transportava elevada quantidade de maconha entre

os Estados da Federação para auferir dinheiro fácil, sendo que VANDERLEY NATAL PESSER,

vulgo ‘GAUCHO’ , LUIZ MARCELO GOMES DOS SANTOS, vulgo ‘ZOIO’, DIEGO FRANCISCO

PACHECO e RAFAEL LUZ atuaram no evento criminoso como batedores do veículo onde se

encontrava o entorpecente, ao passo que WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS , vulgo ‘GUIU’,

participou da atividade delituosa prestando seu apoio ao conserto da avaria do veículo utilizado

no transporte da droga, ficando ainda demonstrado que o entorpecente era de propriedade de

MAILTON NATANAEL DA CONCEIÇÃO e VANDERLEY NATAL PESSER – GAUCHO, que

também atuaram na coordenação e planejamento da droga.

Finalmente, cumpre registrar que o referido grupo criminoso, com exceção de MÁRCIO

HENRIQUE DE PAULA SANTOS e RAFAEL LUZ, realizou em outras ocasiões transportes de

entorpecentes entre os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso (um Inquérito Policial em

andamento na 9ª Vara Criminal de Cuiabá), tendo o grupo sido desmantelado na data de 03 de

outubro de 2011, quando foram presos (alguns em flagrante delitos e outros em razão de

cumprimento de mandado de prisão temporária) ocasião em que transportavam para a cidade de

Cuiabá cerca de 1.471,55 Kg de maconha, utilizando-se para tanto de um caminhão que teve

como origem a cidade de Ponta Porã/MS [...]

Da análise destes autos, verifica-se que a existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
Relatório de Informações Complementares
n.
2710/GAECO/2011
(
p. 20/28 – ID 83395568
);
A
uto
C
ircunstanciado de
I
nterceptação das
C
omunicações
T
elefônicas n. 39/DIC/GAECO/2011 (
IDs
83395569/
83395580
);
auto de apresentação e apreensão (
p. 4 – ID 83395559
);
boletim de ocorrência (p. 8 – ID 83395581);
L
audo
P
reliminar de
C
onstatação n. 02-02-04-0001012-2011 (p. 12/13 – ID 83395581)
;
bem como dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Primeiramente, deve ser enfatizado em
relação ao pedido
de absolvição
formulado
pelo apelante
, ao argumento de que não tinha conhecimento acerca do transporte
da
droga
apreendida
, que
a
sua narrativa fática restou isolada
nestes
autos.

Com efeito, o apelante, em juízo, afirmou que conheceu Vanderlei em um hotel na cidade Ponta Porã-MS, onde estava hospedado com seu
padrasto e passou a ir a
restaurantes e lanches pela cidade
com aquele
. A
sseverou
, ainda,
o recorrente,
que
Vanderlei
lhe convidou para ir até Cuiabá, conhecer a

casa dele

passar uma

semana, sendo que na época tinha 18 (dezoito) anos de idade e foi de

curioso. Explicou
, outrossim,

o insurgente,
que foi passar o final de ano em Ponta Porã, ficaria
por
lá cerca de

20 a 30 dias e
foi

exatamente
nesse período
que
se viu

envolv
ido

no

tráfico
narrado na denúncia
, porém não
tinha conhecimento acerca do transporte da droga
,
uma vez
seq
uer conhecia os demais acusados
.

Veja-se esta parte do interrogatório do apelante:

[...] Que sou pintor; (...) Que minha renda é R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por aí; (...) Que não tenho nenhum tipo de vício; (...) Que nunca usei droga; (...)
Que não tenho nenhuma participação nisso daí; (...) Que conheço só o
Vanderley
; (...) Que não conheço [os demais acusados]; (...) Que acho que essa Marcia era a esposa do
Vanderley
; (...) Que conheci o
Vanderley
em Ponta Porã-MS;
(...) Que eu fui mais meu padrasto (...) para fazer uma compra no final de ano; Que eu conheci ele lá, mas em nenhum momento eu me envolvi com negócio de tonelada de droga; (...) Que conheci ele no hotel; (...) Que ele estava fazendo compra, esse tipo de coisa; Que ele não falou questão de droga comigo, não; (...) Que eu estava há 10 (dez), há 15 (quinze) dias no hotel quando conheci ele; (...) Que meu padrasto ficava mais na casa dos parentes dele; Que ele ia mais para dormir a noite, porque lá era pequeno o cômodo da casa e não tinha quarto para todo mundo; (...) Que não me recordo o nome do hotel, mas era pequeno; Que, se não me engano, era R$ 20,00 (vinte reais) que a gente pagava [a diária]; (...)
Que [ele (
Vanderley
) me chamou para viajar com ele e aceitei], porque, aparentemente, ele era uma pessoa boa, não tinha aparência de ser envolvido com qualquer tipo de coisa; Que ele me chamou para passear na cidade de Cuiabá, na família dele; (...) Que nessa ida mais ele, que aconteceu esse fato aí (apreensão de droga envolvendo o veículo Santana); Que daí em diante, eu fui para a casa dele a noite, eu dormi a noite em um posto de combustível, que dormi dentro de um banheiro, que de manhã eu fui para a casa do
Vanderley
; (...) Que não me recordo o nome da cidade [que vi a droga no Santana], mas foi no meio do caminho, perto de um posto de combustível; (...) Que já era bem próximo de Cuiabá, (...) em Mato Grosso; (...) Que minha mala de roupa (...) estava dentro do carro onde o
Vanderley
estava; Que eu tinha que pegar minhas coisas; Que daí fui até a casa dele, dormi, passei a manhã e
a
noite eu vim embora; Que só tinha ônibus disponível a noite; (...) Que [ele ia me levar de volta], só que eu vi essa droga, e aí eu não quis mais voltar com ele não; (...)
Que não me recordo [de estar na casa dele e a polícia ter feito busca lá no dia]; (...) Que só dormi, passei a manhã e
a
noite eu vim embora; (...) Que não estava, não [na casa do
Vanderley
quando cumprimento do mandado de prisão]; Que acho que eles me confundiram com alguém; (...)
Que nego [que tenha auxiliado no transporte reiterado de entorpecente]; Que não ajudei transportar droga, não; (...) Que não cheguei a ver esse caminhão; (...) Que [na casa do
Varderley
], eu passei uma noite, dormi uma noite, passei a manhã e
a
noite eu peguei o ônibus; (...) Que eu tinha que pegar minhas coisas, porque estava dentro do carro dele; (...) Que não [houve desentendimento entre eu e o
Vanderley
no caminho]; Que depois que eu vi essa droga, eu liguei para ele e falei: ‘por que ele tinha feito aquilo comigo?’; (...) Que, sim, [estávamos vindo juntos no carro], só que no momento que eu fui ajudar esse rapaz do Santana, ele veio embora, não ficou lá não; Que ele pediu para eu ir mais o rapaz; (...) Que não [ajudei colocar a droga de volta no Santana]; (...) Que tenho certeza, não ajudei ninguém, não; (...) Que só ajudei ele a trocar a roda do carro e vim embora; Que ele veio embora e eu fiquei na estrada; (...) Que o motivo de eu estar com ele, acharam que eu morava lá na residência dele, mas eu só passei a noite e o dia, e a noite eu vim embora;
Que nunca morei aí; (...) Que eu não tenho nada a ver com isso; [...]

É
imprescindível destacar
, também,
que durante o procedimento de interceptação telefônica, corroborada à atividade
investigativa de campo, os agentes do GAECO obtiveram informação de que no dia 13
de setembro de
2011 (terça-feira), os
acusados
Luiz Fagner e Diego Francisco Pacheco se deslocariam de Cuiabá para a cidade de Ponta Porã conduzindo veículos que
seriam
possivelmente utilizados como
“batedores”
, para
dar
cobertura para o transporte de alucinógenos daquela cidade para esta Capital.

Com base nessas informações, o Serviço de Inteligência

da Polícia Civil
intensificou a vigilância nas estradas que dão acesso ao
M
unicípio de Ponta Porã, para identificar quais veículos estariam de posse dos
acusados
, sendo imperioso esclarecer que pelos áudios interceptados um deles seria o veículo VW Santana, cor prata, placa KAS-3567 da cidade de Cuiabá/
MT.

No dia 14
de setembro de
2011 foi identificada a chegada do aludido veículo na cidade de Ponta Porã
;
e, após
o devido
monitoramento, constatou-se que o
seu
condutor se dirigiu até o
B
airro Jardim Aeroporto e entrou em uma marcenaria que fica nos fundos da casa do
acusado

Mailton
Natanael
.

A
pós 15 minutos, entrou no mesmo local o veículo GM Celta, de cor preta, placa NIY-7522, do
M
unicípio de Várzea Grande
.

E
os relatórios das interceptações
telefônicas
davam conta de que três dias após seria realizado transporte de alucinógenos da cidade mato-grossense-do-sul acima referida para
Cuiabá
.

De posse dessas informações, no dia 17
de setembro de
2011 o
S
erviço de
I
nteligência

da Polícia Civil
iniciou um monitoramento em pontos estratégicos da
R
odovia BR 463 e constataram às 6h15 a saída do veículo Celta,
no qual
estavam os
acusados
Diego Francisco e Luiz Fagner acompanhando o veículo Santana, que passaram pelo trevo de acesso à cidade de Campo Grande, pegando a BR 163 rumo ao Estado de Mato Grosso
,
e, por volta das 15h os veículos monitorados passaram pela divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, cumprindo consignar que o
veículo
Santana
em que
a droga estava acondicionada, ao se aproximar da cidade de Rondonópolis apresentou problemas nos pneus.

Naquela ocasião,
o acusado
Márcio Henrique, que conduzia o veículo Santana, entrou
por
uma estrada que dava acesso a uma propriedade particular e escondeu o entorpecente em uma vegetação que margeava a BR 163 e retornou para o acostamento da referida rodovia posicionando, contudo, o
veículo
Santana no sentido de Campo Grande com o objetivo de não levantar suspeita do destino final da droga e saiu caminhando tomando rumo de Rondonópolis, sendo socorrido pelo segundo veículo que dava suporte ao transporte da droga, qual seja, pelo Fiat Strada Adventure
Locker
, cor prata, placa HTK-8444, ocupado
pelo acusado

Vanderley
Natal
Pesser
e
por
Rafael Luz
, apelante
.

A
droga foi recolocada dentro do veículo Santana
pelo acusado
Marcio Henrique e
por
Rafael
Luz
,
apelante,
tendo, o primeiro, seguido viagem com destino a Cuiabá, quando acabou sendo abordado em uma barreira policial, já na madrugada do dia 18
de setembro de
2011, ocasião em que
aquele
abandonou o veículo e empreendeu fuga dentro da mata
, tendo sido
apreendido
s
o
automóvel
e a droga
consistente em
110 (cento e dez) tabletes que pesaram 138,580kg (cento e trinta e oito quilos e quinhentos e oitenta gramas) de maconha, substância, essa, atestada pelos laudos de constatação preliminar e o definitivo
, acima referidos
.

A narrativa acima foi corroborada pelo depoimento judicial do
policial militar Arlindo Santos Macedo,
que afirmou estar
monitorando os acusados na cidade de Ponta Porã e que
viu
o momento em que Diego e Luiz Fagner chegaram
àquela
cidade, conduzindo os veículos Santana e Celta, envolvidos
no
transporte
da
droga
apreendida
. O
citado agente público
disse
, ainda,
que a droga foi colocada no veículo Santana, na cidade de Ponta Porã,
que
foi conduzido
pelo acusado
Marcio; que durante o trajeto, furou um dos pneus do veículo Santana, ocasião em que
o acusado
Marcio escondeu a droga em um matagal. Afirmou
, também, a citada testemunha,
que estavam no período noturno, que se esconderam no matagal e
viram
o momento em que um veículo Strada, conduzido
pelo acusado

Vanderley
, acompanhado
por
Rafael
Luz
,
apelante,
chegou com os pneus. Narrou,
outrossim
,
o integrante da Polícia Militar
que o acusado Marcio e Rafael
Luz,
apelante,
colocaram novamente a droga no interior do veículo Santana e deixaram o local. Ressaltou
, por fim,
que acionaram os policiais federais para
fazer
a abordagem do veículo e que ao saírem do matagal se depararam com Rafael
Luz
, apelante,

nas
margens da
R
odovia.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Vilson da Silva, que narrou que foi designado para monitorar os acusados durante o trajeto Ponta Porã até Cuiabá, sendo que durante a viagem, um dos pneus do veículo conduzido pelo acusado
Marcio
furou. Narrou
, também,
que
ao
chegaram no local
,
entraram em um matagal, onde aguardaram os
acusados
. Disse
, ainda,
a
testemunha
,
que
viram
os acusados retornando ao local em dois veículos, sendo um
Locker

e um Celta
;
que trocaram o pneu do veículo e colocaram a droga, que estava no matagal, no interior do veículo Santana.
O

referido agente público
relatou
, outrossim,
que acionaram a
P
olícia
R
odoviária
F
ederal para
fazer
a abordagem do veículo Santana, que estava com a droga, mas que o condutor do veículo “
furou a barreira
” e fugiu. Ao ser questionado,
a testemunha
explicou que vi
ram
o veículo Santana, que transportava a droga, desde a saída de Ponta Porã, mas não soube dizer onde a droga foi colocada no interior
desse
veículo.

Ouvidos mediante carta precatória, o
s
policiais
Helio
Garcia de Matos e
Handson
Freitas Farias narraram que foram acionados para abordar

o veículo Santana
;
que apreenderam o veículo, em que havia grande quantidade de

droga
no interior
, mas que o condutor do veículo conseguiu fugir.

Nesse contexto, embora
o apelante
não estivesse efetivamente com a droga, é inquestionável que ele acompanhou, com os demais acusados, o veículo conduzido pelo
acusado
Márcio Henrique, cooperando no transporte seguro da droga, com a missão específica de vigiar a estrada e alertar sobre eventual barreira policial, possibilitando, assim, a passagem da droga, consubstanciada em 138.525 kg (cento e trinta e oito quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas) de maconha.

Logo
, não remanesce
dúvida que o
apelante
pratic
ou o
crime de tráfico
interestadual
de drogas, até por que a
sua
negativa de autoria– por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos –

não ostenta força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da
p
ersecução

penal
.

Por
consequência
, em face
da situação fática
apresentad
a
,
e bem assim
das declarações firmes e coerentes
dos policiais militares
que
guarda
m
sintonia com os demais elementos
de convicção
existentes nestes autos, o reconhecimento da prática
, pelo apelante,
do crime previsto nos art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V,
da Lei n. 11.343/06, é medida que impõe.

De outro prisma, no que diz respeito

a
dosimetria
da sua pena
,
o apelante
requer a readequação da pena-base
fixada para o
crime de tráfico de drogas, em razão da desproporção do aumento resultante do reconhecimento de uma única circunstância judicial desfavorável
;
bem como o reconhecimento e a aplicação do privilégio, insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

P
ara melhor compreensão do tema debatido neste tópico recursal,
abaixo são

transcritos
os fundamentos apresentados pel
a
sentenciante
:

[...]
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 138.525 kg (cento e trinta e oito quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas) de maconha, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito, eis o seguinte aresto:

[...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado. Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade. No que tange aos antecedentes criminais, verifico que o acusado à época dos fatos era primário. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multas.

Segunda fase:

Não há agravantes a serem consideradas. Porém, reconheço em favor do condenado a atenuante da menoridade relativa, em face do mesmo possuir menos de 21 (vinte e um) anos à época dos delitos, razão pelo qual REDUZO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, entendo que o condenado não merece o reconhecimento da causa de diminuição de pena, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (138.525 kg (cento e trinta e oito quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas), de substância análoga à “MACONHA”, o que demonstra que o mesmo é contumaz na prática do tráfico de drogas e consequentemente na dedicação a atividades criminosas.

Recordo que a quantidade de drogas, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se caracteriza bis in idem. Vejamos:

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Por outro lado, RECONHEÇO a causa de aumento legal prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, isto porque os entorpecentes que fazem menção nos presentes autos, onde o acusado RAFAEL auxiliou seu comparsa VANDERLEY, foram trazidos de Ponta Porã/MS e tinham destinação esta capital. Desse modo, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias multa.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor RAFAEL LUZ, brasileiro, pintor, nascido em 15/01/1993, natural de Tarauacá/AC, filho de Francisca da Cruz Conceição Luz, inscrito no CPF sob o n° 967.709.962-00, no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, sua progressão de regime se dará após o cumprimento de 40% da pena, ressalto que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para regime semiaberto em 02/03/2026.
[...]
(ID
83395660
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso sob exame
, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
no que diz respeito
à primeira fase dosimétrica do
crime de tráfico de drogas,
a
sentenciante valo
ro
u pejorativamente
ao apelante
as circunstâncias do crime, ponderando a expressiva quantid
ade de entorpecente apreendido, recrudescendo a sanção inicial em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.

E, em relação
à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse
prisma
, principalmente porque
, conforme pode
ser
visto

alhures,
foi apreendida expressiva quantidade de droga, consubstanciada em
138,580kg (cento e trinta e oito quilos, quinhentos e oitenta gramas) de maconha,
de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar, tal como fê-lo a
magistrada
, daí por que
o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

A propósito, examinando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
no
REsp
143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2. No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Por
derradeiro
, com relação ao reconhecimento e
a
aplicação do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a despeito de o apelante argumentar que não se dedica à atividade criminosa,
igualmente,

não lhe assiste razão, porqu
e
, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também as circunstâncias do crime, o concurso de agentes e a complexidade da operação arquitetada para o transporte de drogas, são fundamentos idôneos a evidenciar
a
sua dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação
dessa
benesse.

Deveras, c
onsoante
foi e
xplanado neste voto, o apelante se associou a um complexo grupo dedicado ao tráfico de drogas, atuando na condição de
“batedor”
,
fazendo

“escolta”

do veículo que transportava a droga

e desvios para evitar barreiras policiais
;
bem como prestou auxílio material ao veículo transportador, que apresentou problemas
com pneus
durante a viagem, não sendo demais repetir que foram apreendidos
138,580kg (cento e trinta e oito quilos, quinhentos e oitenta gramas) de maconha.

A
cerca do tema,
eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado
.

3. Para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela “dedicação dos Agravantes às atividades criminosas”, fato inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

4. Agravo regimental desprovido.

(STF, RHC 198294
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
195 DIVULG
29-09-
2021 PUBLIC
30-09-2021).
Destacamos.

Ademais, cumpre consignar que a sentença tem que ser lida como um todo indivisível e não por capítulos. E, na hipótese, o juízo de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar o afastamento do privilégio do tráfico de drogas em relação ao apelante, levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

Além do mais
,
não se pode olvidar que
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o agente deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. No entanto, no caso em debate, verifica-se que o apelante não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa.

Por conta disso
, não pode
ser
aplica
da

a
causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como
consignado anteriormente,
o apelante não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não se podendo
perder vista
, também,
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Destarte
, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa, uma vez que esse requisito tem natureza residual,
motivo pelo qual, na espécie, é inaplicável a
causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Rafael Luz
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022